Tribunal: TJES
Processo: 5010854-24.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010854-24.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MILDES SOUZA FONTES e outros (2)

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros (2)

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração no RI n° 5010854-24.2024.8.08.0035

Embargante:
MILDES SOUZA FONTES

Embargados:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV E MUNICÍPIO DE VILA VELHA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL (ERRO DE DIREITO). VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MILDES SOUZA FONTES
em face do acórdão proferido no recurso inominado, sustentando a existência de contradição, obscuridade e erro material no julgado.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso em apreço, os embargantes apontam supostos vícios que, todavia, não encontram respaldo no acórdão proferido.

A embargante afirma que houve vícios no julgado ao manter a R. Sentença de improcedência dos pedidos autorais, afastando a incorporação do adicional de assiduidade, no importe de 3% (três) por cento, à embargante, bem como por entender pela incidência da prescrição de fundo de direito.

Sobre o ponto, tanto a sentença quanto o acórdão consideraram que a ausência de pagamento ou concessão do adicional de assiduidade durante a vigência do contrato funcional da autora implica em prescrição do fundo de direito. O entendimento aplicado também sugere que o direito ao adicional de assiduidade só poderia ser reservado caso a servidora já tivesse recebido a vantagem, dado o princípio da irredutibilidade de vencimento, situação que não ocorreu.

Diante do exposto, não se verifica a existência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado. Os argumentos apresentados pela embargante revelam seu inconformismo com o resultado do julgamento, sendo os embargos utilizados como meio de rediscussão da matéria, o que é inadmissível na via eleita.

PELO EXPOSTO, CONHEÇO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS, MAS NEGO PROVIMENTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO ATACADA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
Outrossim, quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão do protocolo do Pedido de Uniformização de Lei junto à Turma de Uniformização, considerando que não houve decisão daquele órgão nesse sentido e, tendo em vista que o comprovante de protocolo não tem eficácia nesse sentido,
INDEFIRO
o pedido de suspensão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)